Tribunal: TJMT
Processo: 1006813-82.2021.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006813-82.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVENS ROSALVO DE SOUZA - CPF: 570.278.891-53 (APELANTE), MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA ALVES - CPF: 060.283.561-58 (TESTEMUNHA), TIAGO DE JESUS MARTINS - CPF: 029.194.231-85 (ASSISTENTE), JHEMERSON BARBOSA PINHEIRO - CPF: 026.221.431-84 (ASSISTENTE), LOJAS DONA DO LAR LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 14.459.063/0006-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006813-82.2021.8.11.0042

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA E FALSA IDENTIDADE. RECURSO DA DEFESA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A
pelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto simples, em continuidade delitiva, e falsa identidade (CP, art. 155,
caput
, por duas vezes,
c/c art. 71, e art. 307,
caput
), à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
i)
subtração de uma camiseta avaliada em R$ 38,00 e de um ferro de passar roupas avaliado em R$ 120,00, em dois estabelecimentos comerciais distintos, no mesmo dia;
(
ii
)
bens subtraídos restituídos às vítimas;
(
iii
)
réu que, ao ser abordado, atribuiu-se falsa identidade para ocultar seus registros criminais;
(
iv
)

multirreincidência
específica em crimes patrimoniais, com diversas condenações anteriores por furto;
(v)
habitualidade delitiva reconhecida por comerciantes do bairro, que mantinham grupo de comunicação para compartilhar imagens das ações do acusado;
(vi)
pena-base fixada no mínimo legal, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis;
(
vii
)
quatro condenações anteriores consideradas na segunda fase, após compensação da atenuante da confissão com uma agravante de reincidência;
(
viii
)
agravante da reincidência exasperada na fração de 1/3.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição dos crimes patrimoniais pela aplicação do princípio da insignificância;
(
ii
)
subsidiariamente, redução da fração da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria para o patamar de 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se estão presentes os requisitos para a incidência do princípio da insignificância em favor do apelante; e
(
ii
)
analisar se a fração de 1/3 aplicada na segunda fase, em razão da
multirreincidência
, está devidamente fundamentada e respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O princípio da insignificância não se aplica quando a habitualidade delitiva do agente afasta os requisitos da nenhuma periculosidade social da ação e do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, ainda que o valor dos bens subtraídos seja reduzido e tenham sido restituídos às vítimas.

6.

A
multirreincidência
específica em crimes patrimoniais, evidenciada por diversas condenações anteriores por furto, é incompatível com o reconhecimento da atipicidade material da conduta, por demonstrar que o agente não é eventual, mas habitual na prática delitiva.

7.

A
multirreincidência
constitui fundamento idôneo para a aplicação de fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria, cabendo ao julgador fixar o patamar adequado dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

É possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria. Verificada a
multirreincidência
, a compensação não pode ser integral, devendo a agravante ter preponderância proporcional ao número de condenações anteriores remanescentes.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso
desprovido
.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, § 2º, "b", e § 3º; 42; 44, II; 59; 65, III, "d"; 68; 71; 77, I; 155,
caput
; 307,
caput
; CPP, art. 386, III; CF, art. 93, IX.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 106.510, HC 123.533; STJ,
AgRg
no HC n. 933.899/SP, REsp n. 1.931.145/SP; TJMT,
ApCrim
0016790-52.2020.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006813-82.2021.8.11.0042

RELATÓRIO

Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Relator Convocado)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Ivens Rosalvo de Souza
, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
,
nos autos da ação penal n. 1006813-82.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática dos crimes de furto, por duas vezes, em continuidade delitiva, e falsa identidade (CP, art. 155, caput, por duas vezes, c/c art. 71, e art. 307, caput), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa
(id.
338805996
)
.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública requereu, em caráter principal, a absolvição pelo princípio da insignificância, sustentando a presença dos quatro vetores exigidos pelo Supremo Tribunal Federal, dado que os bens subtraídos, avaliados em R$ 158,00, foram restituídos às vítimas e que aspectos subjetivos relativos à vida pregressa do agente não poderiam ser considerados na aferição da atipicidade material. Subsidiariamente, postulou a redução da fração da agravante da reincidência na segunda fase de 1/3 para 1/6, arguindo ausência de fundamentação concreta, em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

(id 338806010)
.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando a inaplicabilidade do princípio da insignificância diante da
multirreincidência
específica e da habitualidade delitiva do apelante, habitual na prática de furtos e reconhecido pelos comerciantes da região. Quanto à dosimetria, defendeu a adequação da fração de 1/3 aplicada na segunda fase, ao fundamento de que as quatro condenações anteriores remanescentes após a compensação justificam o patamar fixado.

(id.
338806017
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso
(id.
342686354
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006813-82.2021.8.11.0042

VOTO

Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Relator Convocado)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos
,
que
Ivens Rosalvo de Souza
foi denunciado pela prática dos crimes de furto, por duas vezes, em
continuidade delitiva
, e falsa identidade (CP,
arts
. 155,
caput
, por duas vezes, c/c art. 71, e art. 307), pelos fatos descritos na inicial acusatória do seguinte modo:

"
1º Fato: Consta dos presentes autos que, no dia 28.04.2021, em horário não informado, sabendo-se que foi no período diurno, no estabelecimento comercial quiosque da
Piticas
, localizado no interior do Supermercado Comper do Bairro CPA I, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado IVENS ROSALVO DE SOUZA subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em uma camiseta vermelha, marca Marvel, avaliada em R$ 38,00 (trinta e oito reais), conforme Auto de Avaliação (fls. 39, id. 54912905),
objeto este pertencente a empresa vitimada, quiosque da
Piticas
. 2º Fato: Consta, ainda, que no mesmo dia, sabendo-se que foi no período diurno, no estabelecimento comercial Loja Dona do Lar, localizada no Bairro CPA II, nesta urbe, o denunciado IVENS ROSALVO DE SOUZA subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em um ferro de passar roupas, marca Black Decker vapor, de cor vermelha, avaliado em R$ 120,00 (cento e vinte reais), conforme Auto de Avaliação (fls. 39, id. 54912905), pertencente a empresa vitimada, Lojas Dona do Lar. 3º Fato: Por fim, na mesma data acima, o denunciado IVENS ROSALVO DE SOUZA se atribui falsa identidade, o que fez no escopo de obter, para si, vantagem consistente em esconder seus registros criminais, conforme se lê do laudo de confronto papiloscópico de id. 58170195 e folha de antecedentes de id. 58170197
." (sic, id. 54912905).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a denúncia, para condenar
Ivens Rosalvo de Souza
como incurso nos
arts
. 155,
caput
, por duas vezes (em continuidade delitiva, art. 71, do CP), e art. 307, todos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, postulando, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância em
relação aos delitos patrimoniais, e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena, com redução da fração aplicada na segunda fase.

Eis a síntese do recurso. Passo à análise dos pedidos.

I. PEDIDO ABSOLUTÓRIO — PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa postula a absolvição
,
com fundamento no princípio da insignificância, argumentando que os quatro vetores exigidos pelo Supremo Tribunal Federal estão presentes, dado o valor reduzido dos bens subtraídos (R$ 158,00), sua restituição às vítimas
,
e a impossibilidade de se considerar aspectos subjetivos
,
como a vida pregressa do agente
.

O pleito não merece acolhimento.

O princípio da insignificância é criação doutrinária e jurisprudencial que reconhece a atipicidade de condutas destituídas de real ofensividade ao bem jurídico tutelado. Cuida-se de atipicidade de natureza material e supralegal, cuja aplicação não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de fomentar a impunidade e estimular a prática reiterada de pequenos delitos.

Para a incidência do referido princípio, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a necessidade de presença cumulativa das seguintes condições: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (
iv
) inexpressividade
da lesão jurídica provocada (STF, HC 106.510, Relator Min. Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

Já sob o prisma estritamente objetivo do valor da res furtiva, o requisito da inexpressividade da lesão jurídica também não está configurado. O Superior Tribunal de Justiça utiliza o patamar de 10% (dez por cento) do
salário mínimo
,
como referência para aferição da lesividade ínfima nos crimes patrimoniais. Em abril de 2021, data dos fatos, o
salário mínimo
era de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), correspondendo o limite de 10% a R$ 110,00 (cento e dez reais). O valor total dos bens subtraídos
-
R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito reais)
,
excede esse parâmetro em aproximadamente 44%, afastando, de plano, a inexpressividade da lesão.

É certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a reincidência, por si só, não é suficiente para obstar a aplicação do princípio, quando as circunstâncias fáticas demonstrarem a ausência de ofensividade e a irrelevância da conduta para o bem jurídico tutelado (STF, HC 123.533, Relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015). Esse entendimento, contudo, não tem caráter absoluto e exige análise das particularidades de cada caso.

No presente feito, não se está diante de episódio isolado ou de agente eventual. Os autos revelam que o apelante é
multirreincidente
, ostentando diversas condenações, especialmente
por crimes contra o patrimônio, registradas no Processo de Execução n. 0030172-54.2016.8.11.0042, ao qual se vinculam as ações penais n. 0019647-31.2019.8.11.0002, 0007933-22.2017.8.11.0042, 0026646-10.2013.8.11.0002 e 0023976-57.2017.8.11.0002. Esse histórico afasta, de forma contundente, o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

A prova oral colhida em juízo
,
reforça a conclusão acima.
Jhemerson
Barbosa Pinheiro
, Policial Militar, relatou, ao ser ouvido em juízo, que o apelante era figura conhecida pelos comerciantes do bairro CPA
,
pela prática reiterada de furtos, a ponto de os próprios lojistas terem formado um grupo de mensagens para compartilhar imagens e vídeos das ações delitivas do acusado. Narrou que reconheceu o apelante durante patrulhamento justamente por conta dessas imagens que lhe haviam sido enviadas anteriormente, o que
evidencia
não se tratar de conduta episódica ou de agente esporádico.

Nesse contexto, a habitualidade delitiva do apelante afasta o requisito da nenhuma periculosidade social da ação e do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, vetores indispensáveis ao reconhecimento da atipicidade material. A aplicação do princípio da insignificância em favor de
agente
com histórico de crimes patrimoniais reiterados
,
seria incompatível com a função preventiva da norma penal e com a proteção do bem jurídico tutelado.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Câmara Criminal:

"O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois o apelante possui histórico de maus antecedentes, com duas condenações anteriores pelo crime de furto simples, o que afasta a mínima ofensividade da conduta e demonstra habitualidade criminosa."
(TJMT,
ApCrim
0016790-52.2020.8.11.0042, Relatora Des.ª Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025).

Assim, diante da habitualidade delitiva demonstrada, notadamente pelas múltiplas condenações anteriores por crimes patrimoniais, e do histórico de prática reiterada de furtos na região, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta. O pleito absolutório é improcedente.

I
I. DOSIMETRIA DA PENA

II.I. Pena-base

A defesa não impugna a pena-base fixada no mínimo legal, de modo que este tópico não demanda análise específica. A fixação da pena-base do crime de furto em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e da falsa identidade em 03 (três) meses de detenção, ambas no mínimo cominado em abstrato, está em conformidade com os vetores do art. 59
,
do Código Penal, que não apresentaram circunstâncias desfavoráveis ao apelante. A sentença
registrou corretamente que a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime estão
inseridas
no tipo penal, e que as consequências não foram especialmente graves em razão da restituição dos objetos subtraídos.

II.II. Pena provisória — fração da agravante da reincidência

A defesa sustenta que a elevação de 1/3 (um terço) na segunda fase da dosimetria, em razão da
multirreincidência
, careceria de fundamentação concreta e idônea, ofendendo o art. 93, IX, da Constituição Federal e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Postula a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto).

Não assiste razão à defesa.

O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo para o acréscimo decorrente de circunstâncias agravantes, incumbindo ao julgador fixar o patamar adequado dentro de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, a partir das peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a
multirreincidência
constitui fundamento idôneo para a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) na segunda fase:

"O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a
multirreincidência
constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 na segunda fase
da dosimetria da pena."
(STJ,
AgRg
no HC n. 933.899/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/09/2024).

No caso dos autos, a sentença identificou quatro condenações anteriores a serem consideradas na segunda fase
(
multireincidente
)
, após a compensação da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d") com uma das agravantes de reincidência. O critério progressivo adotado pelo julgador
,
segundo o qual, para quatro condenações pretéritas, aplica-se a fração de 1/3
,
é amplamente reconhecido pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça como adequado e proporcional.

A possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência é admitida pelo Superior Tribunal de Justiça:

"É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência."

(
REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 24/6/2022)
.

Contudo, como o apelante é
multirreincidente
, a compensação não pode ser integral, devendo ser proporcional, com preponderância da agravante. Esse entendimento é consolidado nesta Câmara Criminal, que reconhece a inviabilidade de compensação plena quando verificada a
multirreincidência
do
agente, sob pena de suprimir o efeito agravante das condenações anteriores que não foram objeto de compensação.

Assim, a aplicação da fração de 1/3 (um terço) sobre as quatro condenações remanescentes, resultando em pena provisória de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,
para o crime de furto, e de 04 (quatro) meses de detenção
,
para a falsa identidade, está plenamente justificada e não configura qualquer excesso sancionatório.

O pleito de redução da fração da agravante é improcedente.

II.III. Pena definitiva

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena em relação ao crime de falsa identidade. Quanto ao crime de furto, correta a incidência da continuidade delitiva (CP, art. 71), na fração de 1/6 (um sexto), em razão de dois delitos praticados no mesmo dia, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, resultando em pena definitiva de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

II.IV. Regime prisional

O regime semiaberto fixado para o cumprimento da pena de reclusão está em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal, e com a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza a possibilidade de fixação de
regime mais gravoso que o mínimo diante da reincidência do condenado, mesmo que a pena seja inferior a 04 (quatro) anos. A
multirreincidência
do apelante, por si só, legitima o regime semiaberto como patamar inicial de cumprimento da sanção.

II.V. Substituição da pena privativa de liberdade

A vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos está corretamente fundamentada no art. 44, II, do Código Penal, em razão da condição de reincidente do apelante. Do mesmo modo, a suspensão condicional da pena é incabível, nos termos do art. 77, I, do Código Penal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pela defesa de
Ivens Rosalvo de Souza
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026